Tribunal: TJES
Processo: 5000209-44.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-44.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AMARO BARRETO DE CARVALHO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por sindicato contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual, condenou o apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado e a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos e acrescidos de juros. O autor da ação alegou ausência de anuência para os descontos, enquanto o sindicato sustentou a regularidade da contratação e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo entidades sindicais sem fins lucrativos; (ii) a comprovação de anuência do apelado para os descontos realizados; e (iii) a configuração e o valor adequado da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso.

Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva.

O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial.

O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica.

A inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.297.974/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.05.2013.

TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06.2022.

TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000209-44.2024.8.08.0065

APELANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

APELADO:
JOSÉ AMARO BARRETO DE CARVALHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença (ID 10158012) por meio da qual
a MM Juíza
julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual, para condenar o Sindicato/Apelante (1) a restituir em dobro ao Apelado os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, relativo a rubrica 247 (contribuição SINAB), devidamente acrescidos de correção monetária desde a efetiva incorporação das cobranças (desembolso) e (2) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigido e acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 405, do Código de Processo Civil.

O Apelado ajuizou a presente ação contra o Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil (SINAB) alegando que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem anuência, requerendo devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Na sentença recorrida a MM Juíza destacou que:

No que pertine à preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, infere-se que a qualificação de uma pessoa física ou jurídica ou de um ente despersonalizado como fornecedor atende a critérios puramente objetivos, sendo irrelevante a natureza jurídica adotada por eles ou a espécie dos serviços que prestam. Basta que desenvolvam determinada atividade no mercado de consumo, mediante remuneração, para que sejam qualificadas como fornecedoras de serviços e, por via de consequência, se sujeitem às normas do CDC. Por isso, é irrelevante o fato de o sindicato ser uma entidade sem fins lucrativos para o fim de ser considerada fornecedora de serviços e regida pelo Código Consumerista.

[...]

Nesta vereda, extrai-se dos autos, de acordo com os documentos juntados pelo autor no id 37859167, que os descontos decorrentes da contribuição sindical se iniciaram no mês de março do ano de 2023.

[...]

Demais disso, a parte ré juntou aos autos, tão somente, dossiê de proposta de adesão, supostamente firmada com o autor em 21.02.2024, sem qualquer assinatura ou anuência deste último, ainda que por áudio (id 39092146), circunstância insuficiente para comprovar a existência de associação sindical.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Sindicato/Apelante alega, em síntese, (1) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) por tratar-se de entidade sindical, (2) a regularidade da contratação, sustentando que houve anuência do Apelado, inclusive mediante assinatura eletrônica e (3) a inexistência de danos morais e a impossibilidade de restituição em dobro, alegando a ausência de má-fé.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a qualificação de entidade como fornecedora de serviços não depende de sua natureza jurídica, mas sim da atividade desenvolvida.

O Sindicato/Apelante é uma associação civil de natureza “
que tem por finalidade precípua a representação, a organização, a mobilização e a coordenação, e a defesa dos interesses individuais, difusos e coletivos dos Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social
” (art. 1º, do Estatuto do SINSB, ID 10158001).

O estatuto (ID 10158001) do Sindicato/Apelante prevê, dentre outras, as seguintes finalidades:

Art. 3º. O Sindicato é constituído com as seguintes finalidades:

[...]

i) Divulgar o Sindicato e promover campanhas de sindicalização e outras campanhas de interesse da categoria;

j) Manter convênios, contratos e parcerias com as Entidades Públicas e Privadas nas esferas Municipais, Estaduais e Nacional, destinadas a atender a categoria;

[...]

m) Promover, mediante a celebração de convênios, contratos e parcerias, o desconto de mensalidades sociais e/ou outros créditos, em nome de associações e/ou de entidades representativas de aposentados e pensionistas junto ao INSS ou outros entes públicos ou privados, visando propiciar, dessa forma, igualdade de condições de representatividade e a possibilidade da existência das diversas entidades representativas de Aposentados e Pensionistas;

Considerando que, dentre as finalidades do Sindicato/Apelante, se encontra a disponibilização de benefícios e serviços mediante convênios, contratos e parcerias e remuneração de seus associados, deve subsistir o entendimento da sentença no sentido da aplicação das normas consumeristas.

A relação estabelecida entre o apelado e o sindicato enquadra-se como relação de consumo, pois envolve a prestação de serviços com pagamento de valores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do CDC mesmo para entidades sem fins lucrativos, quando há prestação de serviços remunerados.

A inversão do ônus da prova foi legítima, competindo ao réu demonstrar a anuência do autor, o que não foi feito de forma convincente.

O Sindicato/Apelante não conseguiu apresentar prova cabal de que o Apelado autorizou validamente os descontos, sendo que a documentação digital, apresentada após o início dos descontos, não atesta a contratação.

A validade da Assinatura Digital e Biometria depende de provas robustas de autenticidade, que não foram apresentadas.

A ausência de prova robusta acerca da anuência e o início de descontos antes da suposta adesão enfraquecem a defesa do sindicato.

Considerando que o Sindicato/Apelante não apresentou provas robustas para comprovar a anuência do Apelado, bem como o princípio da vulnerabilidade do consumidor, sobretudo em se tratando de pessoa idosa, restou configurada a prática abusiva, que justifica a declaração de nulidade dos descontos e o reconhecimento da existência de dano extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30.03.2021, como os descontos descritos nos autos, se justifica pela contrariedade à boa-fé objetiva, não sendo necessária a comprovação de má-fé (art. 42 do CDC).

Ressalto que o reconhecimento da existência de descontos abusivos dá origem ao dever de indenizar por danos morais, especialmente por se tratar de pessoa idosa que teve seus escassos rendimentos reduzidos indevidamente.

De fato, “
Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais
”.(TJES, Apelação Cível, 011190013752, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor
e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal
:

[...] 5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor,
sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000105-19.2021.8.08.0009, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/11/2024).

[...] Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0020672-61.2019.8.08.0035, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/10/2024).

Desse modo, os descontos indevidos sobre verba alimentar configuram violação grave, justificando a condenação por danos morais. Contudo, a quantia fixada deve ser reduzida para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Face o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a quantia fixada a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pela Selic a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.